Tribunal: TJDFT
Processo: 0711576-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. CRIMES DE LESÕES CORPORAIS CULPOSAS. CAUSA DE AUMENTO DE OMISSÃO DE SOCORRO. DUAS VÍTIMAS. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. PENA MÁXIMA COMINADA ABSTRATAMENTE NÃO SUPERIOR A DOIS ANOS. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE CEILÂNDIA.
1. De acordo com o disposto no artigo 61, da Lei 9.099/95, devem ser considerados delitos de menor potencial ofensivo, as contravenções penais e aqueles a que a lei comine pena máxima não superior a 2 (dois) anos, cumulada ou não com multa.
2. No caso de concurso de crimes, todavia, a pena a ser considerada, para fins de fixação da competência, será o resultado da soma das penas máximas abstratamente cominadas às infrações, no caso de concurso material, ou acrescidas das frações de aumento, na hipótese de concurso formal ou continuidade delitiva. Se o resultado da operação resultar em apenamento superior a 2 (dois) anos, fica afastada a competência do Juizado Especial Criminal.
3. Atribuído ao autor dois crimes de lesões corporais culposas, com causa de aumento pela omissão de socorro (arts. 129, §§ 6o e 7o, do CPB), em concurso formal, verifica-se que a pena máxima abstratamente cominada não ultrapassa dois anos, devendo ser fixada a competência do Juizado Especial Criminal para processamento e julgamento do feito.
4. Conflito negativo de jurisdição admitido e declarada a competência do Juízo suscitado, qual seja, Juizado Especial Criminal de Ceilândia/DF.